Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID RAYANE NASCIMENTO GEBRIM RECORRIDO: FERNANDA GABRIELA DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Chamo o processo à ordem. Preliminarmente, verifico que os processos eletrônicos 0700648-39.2020.8.07.0010 e 0700708-12.2020.8.07.0010 foram decididos conjuntamente (julgamento único – ID. 23119758), em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo. Considerando que o PJe não “reconhece” a conexão dos processos que teria merecido julgamento único (possível inconsistência do sistema informatizado), contra a qual adveio recurso que abarca todas as matérias, é de se determinar o envio do processo eletrônico 0700708-12.2020.8.07.0010 a esta Turma Recursal para análise conjunta com aquele que se encontra neste Gabinete. Sem prejuízo, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência e da impugnação à gratuidade de justiça arguida pela recorrida, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito